Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da acusada, por atipicidade da conduta em razão da ausência de reiteração da conduta, além de alegar que as provas carreadas aos autos são insuficientes para condenação.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56090362).

5. Comete o crime de perseguição (art. 147-A do CP) aquele que "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147-A do CP, comprovadas pela Ocorrência Policial no 196.315/2022-3 - 2a DP (ID 55217962), Termo Circunstanciado no 97/2023 - 2a DP (ID 55217961), além dos depoimentos colhidos, todos submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas foram coerentes com as demais provas produzidas nos autos, no sentido de confirmar que a apelante perseguiu a vítima por diversas vezes, de forma reiterada, por meio de ligações e mensagens enviadas pelo telefone. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia e afirmou que passou a ser perseguida, após iniciar relacionamento com o ex-namorado da apelante, recebendo diversas ligações e mensagens, o que lhe causava bastante constrangimento (ID 55218062). As testemunhas ouvidas em Juízo corroboraram com os fatos acerca da perseguição da vítima, sendo que M. G. M. D. e A. H. D. O. P. presenciaram uma das ligações realizadas pela ré (ID 55218063 e 55218064).

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual em delitos dessa espécie, a palavra da vítima possui maior relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp no 2202116/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

9. Assim, por ser o acervo probatório farto o suficiente, conclui-se que a apelante praticou o delito de perseguição, por ligações e mensagens que abalaram a tranquilidade da vítima, constrangendo-a de várias formas.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.